Tribunal: TCU
Processo: 002.547/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 10191/2021

Inteiro teor:
Acórdão 1707/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas Tomadas de Preços 2021.07.23.1/2021 e 2021.10.19.1/2021, destinadas à contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras no Parque de Exposições na Sede do Município de Farias Brito/CE, no valor de R$ 1.915.000,00; Considerando a conclusão da análise da unidade instrutiva, de que o ente municipal tomou as medidas necessárias para sanar irregularidades havidas na tomada de preços 2021.07.23.1/2021, e que não restou comprovada a prática de ato antieconômico por parte do órgão contratante; Considerando que a possibilidade levantada pela unidade instrutiva, de que modificações de critérios de habilitação técnica, feitos na licitação substituta 2021.10.19.1/2021, terem caracterizado restrição à competitividade e afronta ao princípio da economicidade não se concretizou, diante da constatação de que o número de licitantes habilitadas na licitação substituta foi maior em relação à revogada e face à manutenção do percentual de licitantes inabilitadas em ambos os certames; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, fazendo-se as determinações sugeridas. 1. Processo TC- Processo 002.547/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência à prefeitura de Farias Brito/CE, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, que tanto para a comprovação de capacidade técnico-profissional como para a capacidade técnico-operacional, as exigências editalícias devem se limitar às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, concomitantemente, em obediência ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, art. 30, I, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU; 1.6.2. arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.